Tribunal: TJDFT
Processo: 0737081-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737081-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO MIRANDA MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 76074452: defere-se a inclusão do agravo em pauta presencial. Relembre-se que, em julgamento de agravo em execução penal, não admite se sustentação oral (art. 110 do RITJDFT). Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES